Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A ação de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora.
2. Em ação de busca e apreensão, o fato de o veículo em questão não está devidamente individualizado com a indicação do RENAVAM, inviabiliza o prosseguimento da marcha processual, dando causa a extinção do processo, sem resolução de mérito.
3. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor para constituição da mora, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento está ilegível.
4. O não cumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo com base no art.485, inciso I, do CPC.
5. O princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, não implica que se deva conceder as partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
6. Apelação não provida. Sentença mantida.